Tribunal: TJDFT
Processo: 0713034-88.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELACÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RÉU ABSOLVIDO. INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇAO. RECURSO DA DEFESA. MODIFICAR O FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO. ESTAR PROVADA A INEXISTÊNCIA DO FATO. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS E LAUDO DE EXAME DE LESÕES CORPORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O fato de o acusado ser absolvido porque provada a inexistência do fato traz implicações outras que absolvê-lo por insuficiência de provas. Além da coisa julgada material e das consequências provocadas no ambiente familiar, uma vez que o crime imputado teria ocorrido no âmbito doméstico, a prova da inexistência do fato reflete nas esferas cível e administrativa, obstaculizando eventual ação de reparação de danos, o que justifica o interesse recursal para alterar o fundamento da absolvição.
2. Se não restar provado nos autos, de forma segura e inconteste, que os fatos imputados não ocorreram, é inviável alterar o fundamento da sentença que absolveu o acusado por concluir pela inexistência de provas para a condenação, sobretudo quando há nos autos declarações extrajudiciais das partes e laudo de exame de lesões corporais da vítima.
3. Recurso conhecido e desprovido.